Tribunal: TJSP
Processo: 1073925-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1073925-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MRH VEÍCULOS LTDA, é embargado RODRIGO DETILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073925-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo - 42a Vara Cível
Embgte. : MRH Veículos Ltda.
Embgdo. : Rodrigo Detilio
VOTO No 47.861
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA
E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 221/229 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que a transferência imediata
não foi realizada por fato de terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade.
Aduz que comprovou que não existiam apontamentos no momento da
venda do veículo e que houve fato de terceiro. Alega ainda que as despesas
patrimoniais não devem ser ressarcidas, por tratarem-se de obrigação
propter rem.
É o relatório.
Inicialmente, em que pese fosse caso de
julgamento do presente recurso pela via presencial, considerando a
pandemia do coronavírus, bem como o princípio da celeridade, mostra-se
prudente que este se faça por meio virtual.
Ademais, o julgamento presencial visa assegurar
às partes o direito de sustentação oral, que inexiste no presente recurso.
E
rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073925-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Ora, todas as questões levantadas no presente
recurso, seja com relação à responsabilidade da embargante pela
impossibilidade de transferência do veículo para o nome do autor e pelos
danos materiais e morais sofridos já foram devidamente analisados.
Desta forma, o que pretende a embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073925-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica